Tribunal: CARF
Processo: 13888.723990/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723990/2011-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.226 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOAO VITORIO SACILOTTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL) para constituição do crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa
Física (IRPF) relativo ao ano-calendário de 2009.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da Notificação de
Lançamento (NL) e do contido nos autos eletrônicos, o lançamento de ofício foi
efetuado em razão do contribuinte ter auferido rendimentos sem ofertá-los à tributação
em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
(DIRPF).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723990/2011-22
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.226 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723990/2011-22

O sujeito passivo foi cientificado da Notificação de Lançamento (NL)e apresentou
Solicitação de Revisão de Lançamento (SRL) e cuja decisão denegatória, fl. 65,
consigna:
Contribuinte declarou ser portador de Moléstia Grave, porém deixou de apresentar
Laudo Médico Oficial. Intimado para comprovar ser portador de Moléstia Grave,
apresentou documento timbrado da Prefeitura Municipal de Americana – Secretaria de
Saúde. Oficiada a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Americana, esta informou,
através do Ofício S.S. n} 14/2011-AJ, que o contribuinte “nunca foi atendido em
consulta médica no núcleo de especialidades” e que houve agendamento de consulta,
cancelada pelo próprio contribuinte.
O sujeito passivo apresentou impugnação, alegando em síntese, ser portador de moléstia
grave, gozando de isenção dos seus rendimentos de aposentadoria.
O sujeito passivo anexa cópias de documentos (laudos, relatórios e declarações médicas,
impressão de tela do CNESNet e resultados de exames) para caracterizar sua condição.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos do INSS, no
valor de R$ 17.716,66, onde o Recorrente alega ser portador de moléstia grave desde 2005, logo
os rendimentos recebidos por ele seriam isentos do imposto de renda pessoa física.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de omissão de rendimentos
recebidos do INSS, no valor de R$ 17.716,66, pelos seguintes motivos, in verbis:
O sujeito passivo foi regularmente cientificado e apresentou impugnação
tempestivamente em consonância com o prazo de 30 dias do art. 15 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dela se deve tomar conhecimento.
Os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos pelos portadores das moléstias
relacionadas no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com
a redação dada pela Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 47, combinado com o
§ 2o do art. 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e com o capitulado nos §§
4o e 5o e no inciso XXXIII do art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR),
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, não entram no cômputo do
rendimento bruto para fins de tributação do Imposto de Renda da Pessoa Física:
Lei no 7.713/1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.226 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723990/2011-22

...
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
Lei no 9.250/1995
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
RIR – Decreto no 3.000/1999
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...................................................................................................................
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida , e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
..................................................................................................................
§ 4° Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o ).
§ 5° As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
A controvérsia estabelecida com a apresentação da impugnação reside na avaliação da
eficácia dos documentos acostados pelo autuado com a pretensão de comprovação da
condição de ser o sujeito passivo portador de moléstia dentre as relacionadas nos
diplomas normativos acima referidos, para que lhe seja reconhecido o direito à isenção
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.226 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723990/2011-22

do imposto sobre a renda da pessoa física incidente sobre os proventos de aposentadoria
ou reforma.
Para que seja reconhecido o direito à isenção é necessário apresentação de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, subsumindo-se à formalidade exigida na norma jurídica isentiva.
Não é suficiente a apresentação de relatório ou atestado emitido por médico particular
ou qualquer documento sem identificação do serviço médico oficial, ainda que através
do Serviço Único de Saúde (SUS).
Para se revestir da formalidade de oficialidade exigida pelo § 4o do art. 39 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 e, então, adquirir o status de laudo pericial oficial o profissional médico
deve ser servidor público de serviço médico oficial com identificações funcionais e
orgânicas no laudo.
Outrossim, o laudo deve descrever o seu prazo de validade, no caso de moléstias
passíveis de controle, a patologia e a Classificação Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados à Saúde (CID – CID 10) de forma a caracterizar o caso clínico,
bem como o marco temporal de início da moléstia. Essa caracterização médica é objeto
da instrução para a avaliação da possível subsunção às normas tributárias isentivas.
O sujeito passivo apresentou laudo pericial do Centro de Referência Municipal em
Saúde do Trabalhador da Prefeitura Municipal de Americana/SP sem a devida
identificação funcional. Não há identificação de matrícula ou vínculo funcional do
profissional subscritor. Da mesma forma, ausente o prazo de validade do laudo pericial,
informação exigida, no caso de moléstias passíveis de controle.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Contudo, em sede de recurso voluntário, o Recorrente apresenta laudo pericial
emitido pela Secretaria de Saúde de Americana (fl. 98), onde é possível concluir que o
contribuinte é portador de moléstia grave desde 2005, logo deve ser cancelada a infração de
omissão de rendimentos recebidos do INSS de 17.716,66.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 112
DF CARF MF
Original